Tribunal: TJMT
Processo: 0057755-51.2015.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0057755-51.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Aquisição, Promessa de Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (APELANTE), JOAO AUGUSTO BASILIO - CPF: 004.811.257-79 (ADVOGADO), ANA LUISA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 004.906.351-05 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LAURI JOSE PIES - CPF: 467.757.810-91 (APELADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO), JACINTA THOMAS PIES - CPF: 628.432.490-15 (APELADO), ERBE INCORPORADORA 046 LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), TG CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0057755-51.2015.8.11.0041

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA PARA A INADIMPLÊNCIA DA VENDEDORA – APLICAÇÃO – DANOS MORAIS DEVIDOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Verificado que no contrato de compra e venda de unidade imobiliária há cláusula específica para o caso de atraso na entrega do imóvel por culpa exclusiva da promitente vendedora, não cabe a inversão da cláusula penal estipulada para a mora da promitente compradora.

O atraso na entrega do imóvel, que retarda a conquista da casa própria e modifica os planos financeiros e pessoais, gera angústia e frustração, dano moral passível de indenização ao contraente, a ser arbitrado com razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0057755-51.2015.8.11.0041

APELANTE: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

APELADO: LAURI JOSE PIES, JACINTA THOMAS PIES

Proc. referência
: Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Obrigação de Fazer e Pedido de Entrega das Chaves de Imóvel n. 0057755-51.2015.8.11.0041 - cód. 1075542 - 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Brookfield Centro-Oeste Empreendimentos Imobiliários S.A.

AÇÃO
: Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Obrigação de Fazer e Pedido de Entrega das Chaves de Imóvel (cód. 1075542), ajuizada por Lauri José Pies e Jacinta Thomas Pies, em desfavor de Brookfield Centro-Oeste Empreendimentos Imobiliários S.A.

SENTENÇA
: (proferida pela 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá) julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda para:

a)

inverter
a cláusula penal do contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel entabulado pelas partes, em favor dos consumidores e, em consequência, condenar a requerida ao pagamento da multa contratual no percentual de 0,5% do preço do imóvel, acrescido de juros da mora na forma simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida;

b)

condenar
a requerida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) aos autores, a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e de correção monetária pelo índice INPC, a partir da data da sentença.

c)

condenar
a requerida ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

APELO
: a apelante sustenta, em síntese, a impossibilidade de cumulação de lucros cessantes e multa contratual, bem como a impossibilidade de inversão da cláusula penal, porque há cláusula expressamente pactuada entre as partes que prevê penalidade específica em favor do promitente-comprador, estipulada em 0,5% (meio por cento) do preço do imóvel.

Defende ainda a não configuração do dano moral, subsidiariamente a redução do valor arbitrado.

CONTRARRAZÕES
: Id. 124019096.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0057755-51.2015.8.11.0041

VOTO

Apelação
interposta por Brookfield Centro-Oeste Empreendimentos Imobiliários S.A.

AÇÃO
: Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Obrigação de Fazer e Pedido de Entrega das Chaves de Imóvel (cód. 1075542), ajuizada por Lauri José Pies e Jacinta Thomas Pies, em desfavor de Brookfield Centro-Oeste Empreendimentos Imobiliários S.A.

SENTENÇA
: (proferida pela 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá) julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda para:

a)

inverter
a cláusula penal do contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel entabulado pelas partes, em favor dos consumidores e, em consequência, condenar a requerida ao pagamento da multa contratual no percentual de 0,5% do preço do imóvel, acrescido de juros da mora na forma simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida;

b)

condenar
a requerida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) aos autores, a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e de correção monetária pelo índice INPC, a partir da data da sentença.

c)

condenar
a requerida ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

A lide advém do atraso na entrega da unidade imobiliária adquirida na planta em 18/03/2011, do Residencial Harmonia, com prazo de entrega para outubro/2014, todavia, o imóvel só foi entregue em janeiro/2016, após o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias.

Observa-se que é incontroverso o atraso na entrega do empreendimento, porquanto o referido imóvel só foi entregue em 01/2016, com um atraso de 09 (nove) meses após o prazo de prorrogação.

O cerne do Apelo é saber se cabe reforma a sentença para afastar a inversão da cláusula penal, bem como o dano moral, ou reduzir o valor da condenação.

De início, os argumentos apresentados em sede de contrarrazões, quanto à inobservância do princípio da dialeticidade
de parte dos pedidos
da apelante, cabe análise pelo mérito.

Conforme se extrai do teor do
dispositivo
da sentença impugnada, acima transcrito, a condenação da requerida, aqui apelante, foi somente para o pagamento da cláusula penal invertida em favor do consumidor, bem como da indenização a título de dano moral.

Logo, a toda evidência, não houve condenação de multa contratual cumulada com lucros cessantes.

Realça-se que, em que pese o Juízo de origem ter aberto capítulo acerca do tema, vale dizer, lucros cessantes cumulados com multa contratual,
deixou
de condenar a requerida pelos referidos lucros cessantes.

Dessa forma, quanto à questão específica de cumulação de indenizações (lucros cessantes com cláusula penal) carece de interesse a recorrente.

No que tange a inversão da cláusula penal, verifica-se que, de fato, há cláusula específica para o caso de atraso na entrega do imóvel por culpa exclusiva da promitente vendedora, indenização estipulada em 0,5% (meio por cento) do preço do imóvel, por mês de atraso, como se extrai da cláusula 7.1.1., que está assim redigida:

7.1.1.
De outra parte, fica expressamente convencionado que, ressalvada a ocorrência de força maior, se o atraso na entrega do
IMÓVEL
, nas condições definidas no presente Contrato, exceder a tolerância estabelecida na cláusula anterior, por razões imputáveis à
VENDEDORA
, será devido ao(s)
ADQUIRENTE(S)
a indenização mensal no valor correspondente a 0,5 (meio por cento) do preço do
IMÓVEL
, atualizado monetariamente na forma deste Contrato. (Id. 124019071 - pág. 36)

Desse modo, apesar de a condenação imposta na sentença estabelecer o mesmo percentual, ou seja, de 0,5% (meio por cento) do preço do imóvel, é caso de aplicar
a cláusula de mora específica para a construtora que a recorrente quer que seja utilizada (cláusula 7.1.1).

Assim, quanto à inversão de cláusulas penais, a sentença comporta reforma nesta parte.

Dano moral

Com relação aos danos morais, não há dúvidas que a demora na entrega das chaves do imóvel trouxe grandes frustrações à parte autora, de modo que a espera na entrega do apartamento, ultrapassa o mero aborrecimento e/ou transtornos da vida cotidiana, sendo passível de indenização.

Frisa-se, o fato gerador do dano moral se mostra bem marcante, porquanto o descumprimento da obrigação, revelado no atraso da entrega do imóvel por vários meses ultrapassa a esfera do mero dissabor e causa considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria, dá ensejo à obrigação de indenizar.

Por deveras conhecida a via crucis que esse comportamento da empreendedora causa na vida daqueles que, quase sempre, a duras penas, busca a satisfação psicológica de obter a tranquilidade que o abrigo da causa própria lhe proporciona.

Dizer que esse injustificado atraso fica apenas no conceito de dissabor, é negar, a não mais poder, nossos valores culturais.

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – PRAZO QUE EXTRAPOLA O DE PRORROGAÇÃO – DANO MORAL DEVIDO – CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR – NÃO INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA – NÃO POSSIBILIDADE – ORIENTAÇÃO DO STJ – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- A cessão de direitos ocorrida entre o apelado e sua ex-companheira se ocorreu antes da informação de prorrogação da data de entrega do imóvel, de modo que impertinente a alegação da construtora de que o autor sabia do atraso.

2- Desnecessidade de enfrentamento sobre abusividade da cláusula contratual de prorrogação, pois reconhecida como legal na sentença.

3- Condenação em dano material que é devida, entretanto, tendo em vista que o prazo de prorrogação também foi extrapolado, tendo a própria construtora ressarcido o autor em valor correspondente a lucros cessantes devidos a título de aluguel pelo atraso.

4-
O atraso na entrega do imóvel residencial, adquirido para moradia própria, enseja mais do que mero dissabor ao consumidor, mas efetivo abalo suscetível de indenização. Evidente que a frustração e o adiamento de relevante projeto de vida – casa própria, afora os danos suportados na esfera patrimonial, causaram lesões no âmbito psíquico do autor, ultrapassando a margem do aborrecimento comum do cotidiano.

5- “Nos termos da jurisprudência desta Corte, a mora na entrega das chaves de imóvel adquirido na planta, excluída a má-fé da construtora, não autoriza a suspensão da correção monetária do saldo devedor. [...] A correção monetária nada acrescenta ao valor da moeda, servindo apenas para recompor o seu poder aquisitivo, corroído pelos efeitos da inflação, constituindo fator de reajuste intrínseco das dívidas de valor.” (AgInt no REsp 1679469/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2018, DJe 01/02/2019) (N.U 0050652-27.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020) (g.n)

Ainda sobre o tema, ressalvada as especificações do caso concreto:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA DE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA” –
ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - DANOS MATERIAIS – REEMBOLOSO DOS ALUGUÉIS – DEVIDOS – CUMULAÇÃO COM MULTA MORATÓRIA (CLÁUSULA PENAL) – IMPOSSIBILIDADE – TEMAS 970 E 971 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O descumprimento do contrato de promessa de compra e venda, em razão do injustificado atraso na entrega do imóvel , enseja o direito do contratante adquirente ao ressarcimento dos aluguéis suportados, entre a data na qual deveria ter sido entregue até a data da efetiva entrega das chaves.

Ainda que exista cláusula possibilitando a prorrogação da entrega, a frustração e o adiamento de relevante projeto de vida – casa própria, ultrapassam a margem do aborrecimento e sobrelevam o direito à indenização por danos morais
.

O Superior Tribunal de Justiça em julgamento representativo de controvérsia (Recurso Especial nº 1.635.428/SC e nº 1.631.485/DF), com afetação dos Temas 970 e 971, pacificou a possibilidade de inversão da cláusula penal fixada exclusivamente em favor da incorporadora/construtora, nos casos de inadimplemento, afastando a cumulação com lucros cessantes e danos emergentes. No caso, acolhida pretensão à indenização dos alugueis (danos materiais) se impõe decotar da condenação a inversão da cláusula penal moratória. (N.U 0001825-05.2014.8.11.0002, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).

Assim, em conformidade com a jurisprudência desta Corte de Justiça e do STJ, tem-se que a sentença não comporta reforma quanto à condenação pelo dano moral.

Valor da indenização

No que tange ao
quantum
arbitrado para o dano moral, considerada a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, bem como respeitado o critério da razoabilidade, a condenação de R$10.000,00 se mostra razoável e condizente com a situação fática e de acordo com os parâmetros utilizados por esta e. Câmara.

Frisa-se que a indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, a fim de compensar o sofrimento da vítima e desencorajar a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
interpostos por
Brookfield Centro-Oeste Empreendimentos Imobiliários S.A., para reformar em parte a sentença recorrida, a fim de
afastar a inversão da cláusula penal e, por conseguinte, aplicar a
cláusula 7.1.1., que prevê especificamente
a multa de 0,5% sobre o preço do imóvel calculada mensalmente pelo período de atraso na entrega, para o caso de descumprimento contratual pela construtora. Mantidos os demais termos da sentença, notadamente quanto a atualização dos valores devidos.

Diante do parcial provimento do recurso, deixa-se de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022